Tribunal: TJPA
Processo: 0801874-68.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801874-68.2021.8.14.0136

APELANTE: NIELSON ELPIDIO PINHEIRO DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801874-68.2021.8.14.0136

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA

APELANTE: NIELSON ELPIDIO PINHEIRO DE ABREU
(Adv.: Marcus Nascimento do Couto)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. CONFIGURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas e verbais perpetradas contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica, fixando-se a pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica, afastando a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 confere tratamento especial às infrações praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo que tais condutas, em regra, ocorrem em ambiente reservado e sem a presença de testemunhas.

4.

O exame de corpo de delito afasta a ocorrência de lesão corporal, mas comprova a existência de ofensa produzida por força corporal, o que é suficiente para caracterizar a contravenção penal de vias de fato.

5.

A palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica, mostrando-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Nielson Elpidio Pinheiro de Abreu
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou como incurso na contravenção penal de vias de fato em âmbito de violência doméstica, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, cominando a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.

Em razões recursais, sustenta o apelante a insuficiência do conjunto probatório para embasar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que não restou comprovada, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, pugnando, assim, pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, no exercício da função de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, entendendo hígido o acervo probatório a sustentar a condenação.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso
.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"Consta dos autos do Inquérito Policial (IPL) que na manhã de 05 de outubro de 2021, por volta 08h00, NIELSON ELPIDIO PINHEIRO DE ABREU, voluntária e conscientemente, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira, MAYELLEM DA SILVA AMARAL, na residência localizada na Rua Saborele, nº 839, Bairro João Pintinho, na cidade de Canaã dos Carajás. Segundo consta na noite anterior aos fatos, o casal estava comemorando na festa de aniversário da cidade, quando se desentenderam, pondo um fim na relação, com o término, seguiram caminhos distintos, (Id. 43054772). No seguinte dia, ao buscar os seus pertences, constatou suas maquiagens quebradas, foi ao banheiro e saindo, foi covardemente agredida pelo denunciado, que no primeiro momento aquele, lhe arremessou objetos, entre eles um controle remoto e um tênis. Assustada, tentou fugir, sendo alcançada pelo ex-companheiro, que lhe desferiu tapas no rosto. Não satisfeito com as agressões físicas, o denunciado pronunciou diversos xingamentos, conforme (Id. 43054772), as agressões somente cessaram após a vítima fugir, pulando o muro. Em ato contínuo, a vítima acionou a Polícia militar e relatou o ocorrido. Os Policiais conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia Civil, (Id. 43054771)."

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás condenou
NIELSON ELPIDIO PINHEIRO
pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, cominando a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Inconformada, a defesa recorreu.

II - DA TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência do conjunto probatório para sustentação do édito condenatório.

Sustenta que o exame de corpo de delito, no primeiro quesito, teria respondido negativamente à existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da paciente, afirmando inexistir materialidade. Aduz ainda que os testemunhos foram inconclusivos quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP.

Todavia, o pleito absolutório
não merece acolhimento
.

III - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Inicialmente, impende ressaltar que a
Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha
- criou uma série de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, consignando que a expressão "violência" deve ser entendida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, cometida no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, nos termos do artigo 5º,
caput
e inciso II, da referida lei.

Destarte, os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem especial atenção, sobretudo porque, na maioria dos casos, as infrações dessa natureza são cometidas de forma clandestina e no ambiente reservado do lar, geralmente sem testemunhas.

No caso em análise, a
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente demonstrada pelo exame de corpo de delito, que atesta a presença de ofensa à integridade física da vítima. Ao contrário do sustentado pela defesa, o laudo pericial de ID 43054774, em resposta ao segundo quesito, consignou expressamente que
a ofensa foi produzida através de força corporal
.

A alegação defensiva de que o laudo atestou inexistir ofensa à integridade corporal fundamenta-se em interpretação equivocada do documento pericial.

O primeiro quesito questiona especificamente sobre a existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde, o qual, respondido negativamente, afasta a incidência
do crime de lesão corporal
.

Ao passo que o segundo quesito, respondido afirmativamente, assevera ter havido ofensa produzida por meio de força corporal, o que é
suficiente para caracterizar a contravenção de vias de fato
.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório apresenta robustez e coerência inquestionáveis.

A vítima
Mayellem da Silva Amaral
, em seu depoimento judicial, relatou de forma pormenorizada os fatos, narrando que durante uma discussão iniciada pelo réu, este a agrediu desferindo tapas em seu rosto, arremessou objetos contra ela incluindo um controle remoto e um tênis, quebrou seu kit de maquiagem e rasgou alguns de seus documentos, além de proferir diversos xingamentos. Afirmou que as agressões somente cessaram quando conseguiu fugir pulando o muro da residência.

O depoimento da testemunha
Antonio Evandro Araújo Silva
, policial militar que atendeu a ocorrência, corroborou integralmente a versão apresentada pela vítima, relatando ter sido acionado por ela, que informou ter sido atingida por um tênis e que o acusado lhe desferiu tapas. O policial confirmou ter conduzido o acusado à delegacia, ressaltando que este negou as acusações, alegando ter havido apenas uma discussão.

O próprio apelante, durante seu interrogatório judicial, limitou-se a afirmar que teria havido apenas uma discussão, sem apresentar versão convincente ou elementos concretos que pudessem afastar a robusta prova produzida pela acusação.

Conforme as diretrizes relacionadas ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em sistema de hierarquia fundada no gênero, nos termos da
Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça
, deve-se conferir alta valoração às declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando desequilíbrio processual, vez que as declarações da vítima qualificam-se como meio de prova de inquestionável importância quando se discute violência de gênero em âmbito doméstico.

Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, como no caso em apreço, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mostrando-se apta a embasar a condenação, mormente quando se coaduna com os demais elementos probatórios. Na hipótese dos autos, a ofendida confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia e as declarações prestadas em sede administrativa, ademais, o auto de exame de corpo de delito indica ofensa à integridade física da vítima produzida através de força corporal.

A alegação defensiva de que o depoimento da vítima teria sido contraditório não se sustenta diante da análise detida dos elementos probatórios. A vítima manteve-se firme e coerente em suas declarações, tanto na fase administrativa quanto em juízo, narrando de forma pormenorizada os fatos. As declarações da vítima encontram amparo nos depoimentos policiais e no laudo pericial, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

Não se verifica nos autos a existência de dúvida razoável que pudesse ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, o conjunto probatório apresenta-se robusto, coeso e convergente no sentido da comprovação da autoria e materialidade delitivas.

Destarte, incabível a tese de absolvição, mormente em razão da ofensividade da conduta e pela relevância do bem jurídico tutelado, exigindo resposta estatal mais efetiva para evitar que casos de violência doméstica se repitam ou possam evoluir a situações ainda mais graves.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, configura-se pela prática de violência contra pessoa, desde que não caracterize lesão corporal. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo que ameaça a integridade física do indivíduo por meio de ataque ou violência, ainda que não resulte em lesão corporal que deixe marcas ou sequelas evidentes na vítima.

No caso em análise, restaram cabalmente comprovadas as condutas de agredir a vítima com tapas no rosto, arremessar objetos contra ela, bem como proferir xingamentos, o que configura perfeitamente o tipo contravencional descrito no art. 21 da LCP. A prática delitiva no contexto de relação doméstica e familiar justifica a incidência do art. 7º da Lei nº 11.340/2006, que estabelece as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Outrossim, quanto aos aspectos da dosimetria da sanção que não foram objeto de irresignação do apelante, constato que a individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da sentença recorrida.

VII - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/03/2026